Tribunal: TJMT
Processo: 0000982-39.2016.8.11.0012
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000982-39.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELINGTON JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 008.787.961-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADA PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA LESIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DECOTE DA AGRAVANTE DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ÓRGÃO ACUSADOR – INVIABILIDADE – AGRAVANTE COMPROVADA – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE O
QUANTUM
DE

EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – INOCORRÊNCIA – FRAÇÃO JUSTIFICADA PELA INCIDÊNCIA DE DUAS AGRAVANTES – FIXAÇÃO DO PRAZO DE PROIBIÇÃO PARA ADQUIRIR CNH NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a orientação do STJ, o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta.

A pena de suspensão ou proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade,
observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade fixada por restritiva de direitos diante da condição de reincidência do réu, fator que obsta a concessão da medida nos moldes do art. 44, inciso II, do Código Penal, por não se mostrar recomendável.

Ao réu reincidente é possível a fixação do regime prisional semiaberto, quando a pena não supera quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, nos termos da Súmula 269 do STJ, inviável, porém, a estipulação do regime aberto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Welington Junior Oliveira da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n.

0000982-39.2016.8.11.0012
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306,
caput,
c/c o art. 298, inciso II, da Lei 9.503/97.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição pela aplicação do princípio da lesividade e, subsidiariamente, o decote da agravante do art. 298, inciso III, da Lei de Trânsito. Além disso, pugna pelo reconhecimento da nulidade dos trechos da sentença em que o magistrado deixa de apresentar fundamentação, verificados quando da escolha da fração para aumento de pena na segunda fase, do regime aplicado e do prazo superior ao mínimo para proibição de obter habilitação ou a permissão para dirigir. Por fim, postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 136677709).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo defensivo (Id.
136677709
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id
. 140212161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia,
no dia 8 de fevereiro de 2016, por volta das 23h52min, na rua São Félix, situada no bairro Tonetto, na comarca de Nova Xavantina/MT, o denunciado
Welington Junior Oliveira da Costa
conduziu a motocicleta
Honda
CG 150
Sport,
de cor cinza e placa DVQ-9945, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...) Segundo se apurou, milicianos estavam realizando patrulhamento de rotina pelo Bairro Tonetto, nesta urbe, oportunidade em que resolveram realizar a abordagem do condutor da motocicleta Honda CG 150 Sport, de cor cinza e placa DVQ-9945.

Assim, durante o exercício de suas funções, os policiais constataram que o denunciado Welington Junior Oliveira da Costa, que estava conduzindo a referida motocicleta, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, apresentava evidentes sinais de ingestão de bebida alcoólica e de embriaguez, revelados pelo Auto de Contestação de Embriaguez Alcoólica de fls. 04, pois possuía halitose alcoólica, capacidade motora alterada, lentidão no equilíbrio e para processar informações e olhos avermelhados.

Evidenciou-se, ainda, que, durante à abordagem, o denunciado declarou aos policiais militares que havia ingerido bebida alcoólica.”
(Id. 136677709).

Diante desse quadro fático, o acusado foi denunciado pelo cometimento do crime previsto no art.
306,
caput,
c/c o art. 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97.

Após o regular trâmite do feito, o magistrado julgou procedente os pedidos contidos na denúncia para condenar o apelante à pena de 8 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso,
requerendo a absolvição pela aplicação do princípio da lesividade, afirmando que, para a caracterização de crimes de perigo abstrato, não basta a mera ação descrita no tipo penal, mas é necessária a verificação da periculosidade concreta da conduta, o que não ocorre na hipótese.

No entanto, sabe-se que em crimes de perigo abstrato, como é o caso em comento,
não há a exigência do resultado naturalístico de uma conduta
,
pois o legislador almeja inibir a prática e o risco que ela oferece ao bem jurídico tutelado antes da consumação de resultado lesivo
. Nas palavras de Cleber Masson:

“(...) Crimes de perigo abstrato (...) consumam-se com a prática da conduta, automaticamente. Não se exige a comprovação da produção da situação de perigo. Ao contrário, há presunção absoluta (iuris et de iure) de que determinadas condutas acarretam perigo a bens jurídicos”
(Masson, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120) – vol. 1– 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

No caso dos autos, além da presunção absoluta de perigo na condução do veículo automotor pelo apelante, cuja ingestão de álcool foi comprovada, os policiais militares responsáveis pela abordagem relataram que, durante a abordagem, Wellington apresentava odor etílico, lentidão no equilíbrio e dificuldade de processar informações, o que é suficiente para aferir o risco ao bem jurídico tutelado, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCRIÇÃO DE CONDUÇÃO ANORMAL DO VEÍCULO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA.
CONDUÇÃO DO VEÍCULO SOBRE A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL INCONTROVERSA NOS AUTOS.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O delito capitulado art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração da potencialidade lesiva na conduta praticada para sua configuração, bastando a condução de veículo automotor sob a influência de álcool.
2. Incontroversa a efetiva condução de veículo automotor sob a influência de álcool, consoante previsto no art. 306 do CTB, não há falar em revolvimento fático-probatório e, portanto, no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.727.259/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 4.4.2019.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta
; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27.8.2021.)

Superada a tese absolutória, a defesa pugna pelo decote da agravante do art. 298, inciso III, da Lei de Trânsito, afirmando que o ministério público não comprovou nos autos que o apelante não possuía carteira de habilitação na época dos fatos.

Todavia, o conjunto probatório juntado aos autos logrou êxito em confirmar que Welington dirigia a motocicleta sem a devida habilitação ou permissão para dirigir.

O Policial Militar
Jefferson Gomes Rocha Lima
, ouvido em juízo, confirmou que durante a abordagem do recorrente, ele confessou que não possuía carteira nacional de habilitação quando questionado:

“(...) a gente abordou ele lá na Rua São Felix. Eu não lembro muito bem do fato, mas ele estava em visível estado de embriaguez, ele estava com o hálito, né, bastante etílico mesmo, a gente sentia o hálito dele, ele estava com seus movimentos muito alterados, né, às vezes falava muito enrolado (...)
SIM A GENTE PERGUNTOU SE ELE ERA HABILITADO E ELE FALOU QUE NÃO ERA
(...)”
(Trecho de depoimento retirado das contrarrazões do Ministério Público, Id. 136677709 p. 167).

O Policial Militar
Manoel Messias Vilela Bueno,
ouvido em juízo, informou não se recordar da abordagem, em razão do lapso temporal transcorrido. Dessa forma, destaco o depoimento prestado em fase policial:

“(...) Que é policial militar lotado na CIA/PM de Nova Xavantina. Que, a guarnição fazia rondas pelo bairro Tonetto, nessa cidade, quando depararam com um elemento conduzindo uma motocicleta Honda CG 150, Sport e cor cinza. Que ao fazer a abordagem do condutor foi constatado que o mesmo se tratava de Wellington Júnior Oliveira da Costa e que apresentava sintomas de embriaguez. Que, segundo Wellington havia ingerido bebida alcoólica tipo cachaça.
Que quando da abordagem se apurou que Wellington não era habilitado, apresentado somente o licenciamento do veículo
(...)”
(Depoimento prestado em fase de inquérito, Id. 136677709 – p. 7).

Cabe nesse momento ressaltar que os depoimentos de policiais militares, especialmente quando confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, revestem-se de indubitável eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-los se não houver qualquer indício ou circunstância que indique a sua má-fé na tentativa de incriminar o acusado.

No caso, observa-se que as declarações dos militares se mostraram impessoais e verdadeiras, além de refletirem coesão com as demais provas colacionadas aos autos, de modo a serem sopesadas como prova firme e segura para o apontamento da autoria delitiva.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão da substância apreendida (75 g de cocaína), mas também diante da prova testemunhal. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.840.915/SE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 21.5.2021).

Dessa forma, mantenho a agravante da condução de veículo sem a devida habilitação ou permissão para dirigir, porque devidamente comprovada na hipótese.

Por fim, a defesa postula o reconhecimento da nulidade de parte da sentença por ausência de fundamentação quando à fração utilizada para aumentar a pena intermediária, quanto ao regime aplicado para início de cumprimento de pena e quanto ao prazo estabelecido para a proibição de o acusado obter a Carteira Nacional de Habilitação; pugnando pelo redimensionamento da pena privativa de liberdade imposta e sua substituição por restritivas de direito.

De plano, é necessário registrar que, nas duas primeiras fases da dosimetria, ou seja, na fixação da pena-base e da pena provisória ou intermediária, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da reprimenda, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei.

Nessa linha intelectiva, cabe ao julgador exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Por outro lado, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o aumento da pena para cada agravante em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão, veja-se:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, a Corte de origem majorou a pena-base no dobro, em razão o desvalor da culpabilidade e das consequências do crime, o que representa um acréscimo em fração superior a 1/6, que não se mostra proporcional, uma vez que não há gravidade maior às referidas circunstâncias judiciais, mostrando-se mais razoável a fração de 1/6 para cada vetorial negativa
. 2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. 3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica. Precedentes.
4. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. No presente caso, tendo o acusado sido condenado por duas condutas delitivas, deve ser aplicado o aumento no patamar de 1/5. 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 31.3.2022.)

Na espécie, da análise da segunda fase dosimétrica na sentença, verifico que foram reconhecidas
duas agravantes
em desfavor do acusado: a reincidência e a condução de veículo sem a devida habilitação, razão pela qual o juízo aumentou a pena em 1/3, ao invés de 1/6 para cada uma das agravantes, o que elevaria a pena do apelante ao patamar superior aos 8 meses estabelecidos.

Dessa forma, entendo que a fração utilizada se encontra dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para alterá-la.

Igualmente, o prazo estabelecido para a proibição de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação não merece qualquer reparo, pois guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

Nesse sentido, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“
a pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)
(STJ – AgRg no
HC
n. 271383, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 25.2.2014).

Quanto ao regime de cumprimento de pena imposto, ressalto que o art. 33 do Código de Processo Penal estabelece que a pena de detenção deve ser fixada no regime semiaberto ou aberto observando-se a existência ou não de reincidência delitiva e em atenção aos critérios previstos no art. 59 do mesmo código.

Na hipótese, o magistrado destacou a existência de uma condenação transitada em julgado capaz de gerar reincidência (Executivo de Pena n. 2913-26.2011.8.11.0021, Código 38311), de forma que não é possível a imposição do regime aberto ao acusado, de acordo com o art. 33, § 2o, “c” do Código Penal.

Ademais, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça: “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Por fim, em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme já exposto acima, trata-se de acusado reincidente, razão pela qual não é possível promover a substituição, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022